Tribunal: TJSP
Processo: 2046796-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO – Pedido de apreensão de passaporte, suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito do executado – Atitudes excessivas e desproporcionais, a ofender o disposto no art. 8o do Código de Processo Civil – Medidas incapazes de satisfazer o crédito da agravante e que perfazem mero constrangimento ao devedor, não alterando a situação de inexistência de bens – Indeferimento mantido –

Ementa:
EXECUÇÃO – Pedido de apreensão de passaporte, suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito do executado – Atitudes excessivas e desproporcionais, a ofender o disposto no art. 8o do Código de Processo Civil – Medidas incapazes de satisfazer o crédito da agravante e que perfazem mero constrangimento ao devedor, não alterando a situação de inexistência de bens – Indeferimento mantido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046796-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes STRONG CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA e FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS, é agravado BRUNO PINHEIRO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046796-20.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto 24.252 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2046796-20.2020 – SÃO BERNARDO
DO CAMPO.
Agravantes: Strong Consultoria Educacional Ltda. e outra.
Agravado: Bruno Pinheiro de Sousa.
Juiz: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira.
Voto 24.252
EXECUÇÃO Pedido de apreensão de passaporte,
suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito
do
executado

Atitudes
excessivas
e
desproporcionais, a ofender o disposto no art. 8o do
Código de Processo Civil Medidas incapazes de
satisfazer o crédito da agravante e que perfazem
mero constrangimento ao devedor, não alterando a
situação de inexistência de bens Indeferimento
mantido Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em execução das agravantes ao
agravado, indeferiu pedidos de apreensão de passaporte, suspensão da CNH e
o cancelamento dos cartões de crédito do executado (fl. 102).
Diz-se do esgotamento de todas as medidas visando à satisfação
de seu crédito. Demais, visando à efetividade do processo, o art. 139, IV, do
CPC possibilita o deferimento dos pedidos. Defendem que a suspensão da
carteira nacional de habilitação não impede o devedor de ir e vir, vez que
poderá se locomover por outros meios de transporte. O bloqueio dos cartões
de crédito não impossibilita a sobrevivência do devedor e ainda o desestimula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046796-20.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto 24.252 - (rcs)
3
a continuar consumindo bens e serviços antes de quitar suas obrigações. A
apreensão do passaporte impede apenas viagens ao exterior. Colacionam
jurisprudência. Pedem efeito suspensivo que indeferi (fls. 108/109).
Não veio resposta (fl. 111).
É o relatório.
2. A rigor, bastar-me-ia reportar aos fundamentos da decisão
recorrida, aptos à sua manutenção (art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal).
Recurso infundado. De fato, mesmo em casos de tentativas
frustradas de satisfação de crédito das exequentes, incabível o deferimento
das medidas pleiteadas, já que excessivas e desproporcionais, a ofender o
disposto no art. 8o do Código de Processo Civil.
Impossível, por via oblíqua, limitar a liberdade de ir e vir do
devedor, deslocando-se o objeto da prestação do patrimônio para a pessoa do
executado, de modo a afrontar a esfera de seus direitos fundamentais.
A par disso, as medidas requeridas são inócuas incapazes de
satisfazer o crédito das agravantes que perfazem mero constrangimento ao
devedor e não alteram a situação de inexistência de bens.
A respeito mutatis mutandis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046796-20.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto 24.252 - (rcs)
4
que defere o pedido de imposição de meios coercitivos
atípicos na persecução do crédito. Determinação de
apreensão da CNH, suspensão do direito de dirigir por
cinco anos, retenção de passaporte e cancelamento de
cartões de crédito. Medidas que extrapolam os limites da
razoabilidade e proporcionalidade. Afetação de esfera
diversa da patrimonial. Retrocesso jurídico que não pode
ser permitido. Dado provimento ao recurso. (TJSP. Agravo
de Instrumento 2071868-14.2017.8.26.0000. 15a Câmara de
Direito Privado. Rela. Desa. Lucila Toledo. 08/06/2017).
(negrejei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE
INADMITIU O PEDIDO DE BLOQUEIO DE TODOS
OS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR, A
APREENSÃO
DE
SEU
PASSAPORTE
E
DA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO.
Inviabilidade de concessão das medidas preconizadas. A
vertente atual do direito processual civil não deve, à guisa
de assegurar a efetivação dos legítimos direitos do credor,
ultrapassar limites de razoabilidade que atinjam a esfera
de direitos fundamentais do devedor, deslocando o objeto
da prestação, do patrimônio, para sua própria pessoa.
Interpretação do art. 139, IV, Do Código De Processo
Civil. Recurso improvido. (TJSP. Agravo de Instrumento
2062694-78.2017.8.26.0000. 22a Câmara de Direito Privado.
Rel. Des. Alberto Gosson. 08/07/2017). (negrejei).
Agravo de Instrumento. Indenização. Cumprimento de
sentença. Bloqueio de cartões de crédito e débito e do
passaporte
do
devedor.
Impossibilidade.
Medida
desproporcional que perfaz mero constrangimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046796-20.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto 24.252 - (rcs)
5
devedor e não altera a situação de inexistência de bens.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de
Instrumento no 2176487-92.2017.8.26.0000, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Cláudio Godoy. 16/01/2018). (negrejei).
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido
de suspensão do direito de dirigir, apreensão do
passaporte e cancelamento dos cartões de crédito do
executado. Medidas abusivas. Decisão mantida. Recurso
desprovido”.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2242861-27.2016.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, 14/03/2017). (negrejei).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso